Tribunal: TJDFT
Processo: 0733455-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0733455-11.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRISA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA EMBARGADO: MRA-1 INCORPORACOES E PARTICIPACOES LTDA D E C I S Ã O A agravante, BRISA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, opôs segundos embargos de declaração em face do acórdão de ID 34859696, cuja ementa se acha redigida nos seguintes termos: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. Os embargos de declaração classificam-se entre aqueles recursos de cognição limitada, pois se destinam, exclusivamente, a extirpar do acórdão impugnado eventual omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 e incisos, do Código de Processo Civil. A insatisfação da embargante com o resultado do julgamento não é suficiente para sua alteração por meio dos embargos de declaração. Verificado erro material na indicação dos nomes das partes envolvidas em conluio, o erro deve ser corrigido. Em suas razões recursais (ID 35293912), a embargante alega que o acórdão recorrido deixou de realizar a delimitação fática e determinar os contornos da lide de origem. Acrescenta ser necessário estabelecer se a ação na origem é uma execução de título extrajudicial ou um cumprimento provisório de sentença. Afirma, ainda, que é preciso indicar se houve o pedido de alteração do rito processual originalmente proposto. Sustenta que há obscuridade entre a decisão proferida anteriormente pela Sexta turma Cível, que determinou que o processo seria um cumprimento provisório de sentença, e a decisão ora proferida. Requer o conhecimento e provimento do recurso, para que sejam sanados os vícios apontados. Intimada para se manifestar sobre a possível ocorrência de inovação recursal (ID 36166008), a embargante deixou o prazo transcorrer in albis (ID 36636661). É a síntese do necessário. Decido. De acordo com os artigos 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Vejamos: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Portanto, por expressa determinação legal, compete ao Relator exercer o Juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. Os embargos de declaração, como recurso de fundamentação vinculada, têm como finalidade a integração do pronunciamento judicial, de forma a sanar possível obscuridade, contradição ou omissão de algum ponto do julgado, quando tais vícios estejam aptos a macular a decisão embargada. Tratando-se de segundos embargos de declaração, estes devem limitar-se a suscitar os vícios porventura surgidos no julgamento dos primeiros embargos, sendo inadmissível, por força da preclusão, sua oposição aos fundamentos do julgado inicialmente impugnado. Nesse sentido, firme a jurisprudência desta e. Corte de Justiça: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE VALORES. CAUÇÃO. EXCEÇÃO LEGAL. CAUÇÃO DESNECESSÁRIA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. PRECLUSÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. MÉRITO. RECONHECIMENTO DE VÍCIO. PROVIMENTO REFORMADO. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. MULTA. INDEVIDA. CARÁTER PROTELATÓRIO INEXISTENTE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO. 1. Eventual cabimento de segundos embargos de declaração devem atacar obscuridade, omissão ou erro da decisão que resolveu os primeiros embargos de declaração, sendo inviável a sua apresentação para rediscutir aspectos envolvidos primeiro julgamento, qual seja, a análise do agravo de instrumento e agravo interno. 1.1. No caso tem-se a ocorrência da preclusão temporal, tendo em vista que a ora embargante permaneceu inerte quanto à pratica de atos quando da prolação do primeiro acórdão. Preliminar de ofício. Recurso parcialmente conhecido. 2. O acórdão que analisou os primeiros embargos de declaração entendeu que o provimento proferido no acórdão dos agravos não decorria logicamente da fundamentação do recurso e por isso o reformou. 2.1. O segundo acórdão foi claro em reformar o provimento dado pelo primeiro acórdão, em razão da existência de vício, não havendo que se falar em contradição entre eles. 3. Pretensão de reexame da causa foge à estreita via dos embargos declaratórios. 4. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que para fins de prequestionamento. 5. A ausência de contradição do julgado não é capaz de configurar caráter manifestamente protelatório do recurso, afastando a aplicação de multa. 6. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. Acórdão mantido. (Acórdão 1408240, 07158877920218070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2022, publicado no DJE: 29/3/2022) (g.n.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REITERAÇÃO DA TESE DEFENDIDA NOS PRIMEIROS EMBARGOS DECLARATÓRIOS SOB O PRETEXTO DE EXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE VÍCIO INTEGRATIVO. MERO INCONFORMISMO. ADVERTÊNCIA EM RELAÇÃO À NOVA INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o acórdão estiver eivado de omissão, contradição ou obscuridade e quando houver necessidade de se corrigir erro material, casos em que, em caráter excepcional, admite-se a modificação do julgado (artigo 1.022 do Código de Processo Civil). 2. A discordância em torno da inteligência do julgado revela mero inconformismo, não caracterizando vício integrativo (omissão, contradição, obscuridade), razão pela qual não comporta dedução na via estreita dos embargos de declaração. 3. A contradição que autoriza a oposição dos aclaratórios é a interna ao acórdão, ou seja, aquela visualizada entre a fundamentação e a conclusão atribuída à determinada questão, o que não ocorre na hipótese em exame. 4. Somente é admissível a oposição dos segundos embargos de declaração para atacar a decisão proferida nos primeiros aclaratórios e não questões atinentes ao acórdão da apelação, que foram ou deveriam ter sido ventiladas anteriormente, ante a ocorrência de preclusão consumativa. 5. Tendo em conta que cabe ao Judiciário inibir situações de abuso processual, revela-se cabível a advertência de que a interposição de um terceiro recurso de embargos de declaração caracterizará a utilização protelatória das vias recursais. 6. Embargos de declaração conhecidos e não providos. (Acórdão 1336899, 07190056520188070001, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2021, publicado no DJE: 12/5/2021) (g.n.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIO. INEXISTÊNCIA.I. É inadmissível a oposição de embargos de declaração, sob alegação de supostos vícios no acórdão originário, já impugnado por embargos declaratórios, ante a ocorrência da preclusão consumativa. II. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1293403, 07042565520198070018, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no DJE: 6/11/2020) (g.n.) No caso vertente, a embargante assevera que a decisão recorrida foi omissa quanto à delimitação fática e os contornos da lide de origem, assim como eventual pedido de alteração de rito. Aduz, ainda, que há obscuridade entre a decisão proferida no presente agravo de instrumento e decisões anteriormente dadas na ação na origem. Essas questões, no entanto, não foram alegadas pela parte nos primeiros embargos de declaração, que se restringiram a indicar a ocorrência de dois erros materiais. Destaque-se trecho do relatório do acórdão recorrido (33775870): Em suas razões (ID 32631111), a embargante alega que há erros materiais no acórdão embargado, haja vista que o julgado indicou a existência de fraude perpetrada entre a recorrente e Guilherme Cunha, quando a operação tida por fraudulenta foi entabulada entre Francisco Faria e Guilherme Cunha. Além disso, afirma que o processo na origem trata de cumprimento provisório de sentença e não de execução autônoma de título executivo extrajudicial conforme indicado no acórdão recorrido. Requer o conhecimento e provimento do recurso para sanar os vícios apontados. A decisão embargada analisou as alegações da recorrente e deu parcial provimento ao recurso corrigindo um dos erros materiais indicados. Confira-se: No caso dos autos, a embargante afirma que o acórdão recorrido possui erro material ao indicar que o processo de origem é uma execução autônoma de título executivo extrajudicial, quando, na verdade trata-se de um cumprimento provisório de sentença. No entanto, constata-se que para o julgamento do mérito do recurso, a decisão embargada analisou a natureza jurídica do procedimento executório e concluiu que por se tratar de sub-rogação de direito, houve apenas a alteração subjetiva do credor, não havendo alteração na obrigação e em sua natureza. Dessa maneira, decidiu que na origem o recorrido move execução autônoma de título executivo extrajudicial. Confira-se: (...) Assim, não se constata o erro material indicado, mas análise e deliberação sobre as teses recursais e conclusão de que a ação executória na origem se caracteriza como uma execução autônoma de título extrajudicial. Verifica-se, portanto, que os embargos opostos quanto ao ponto assumiram nítido contorno de pedido de reexame das questões decididas, o que foge do propósito processual específico dado a esta espécie recursal. A adoção de entendimento diverso daquele pretendido pela parte não viabiliza novo exame do recurso por este órgão colegiado. A embargante, caso prossiga na intenção de reforma do aresto, deverá fazê-lo mediante manejo do recurso cabível e adequado para a instância judiciária competente. Por outro lado, com relação à indicação de fraude perpetrada entre a recorrente e Guilherme Cunha, há, de fato, erro material, haja vista que nos autos da Apelação Cível no 0044515-63.2014.8.07.0001, foi reconhecida que a operação fraudulenta foi entabulada entre Francisco Faria e Guilherme Cunha. Confira-se trecho do voto vencedor nos Embargos de Declaração da citada apelação (Acórdão no 1281672): (...) Esse erro material, portanto, deve ser corrigido, sem, contudo, alterar o resultado do julgamento, uma vez que a ineficácia do acordo persiste em benefício da embargada e, dessa forma, não há modificação nos fundamentos da decisão recorrida. Por conseguinte, verifica-se que as questões efetivamente suscitadas pela embargante nos primeiros embargos de declaração foram devidamente analisadas, inexistindo vícios no acórdão embargado. Assim, constata-se que as alegações manejadas nestes segundos embargos de declaração configuram inovação recursal e atacam o acórdão proferido no julgamento do agravo de instrumento e não no dos primeiros embargos de declaração. Cumpre destacar que de acordo com o princípio da eventualidade, consagrado no artigo 336, do Código de Processo Civil, e aplicado de maneira analógica à hipótese dos autos, todas as matérias de defesa devem ser concentradas no recurso. Por tal razão, tendo em vista que as matérias acima referidas não foram suscitadas nos primeiros embargos de declaração, no momento oportuno, fica obstado o conhecimento dos referidos pontos. A propósito, confiram-se os seguintes julgados: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. TEMA 1074. REPETITIVO. NÃO APLICABILIDADE. 1. Em segundos embargos de declaração opostos contra acórdão de julgamento de primeiros embargos declaratórios, não se conhece de questões que jamais foram suscitadas, configurando verdadeira inovação recursal. 2. O tema 1074 dos recursos repetitivos ("Necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos arts. 192 do CTN e 659, § 2o, do CPC/2015") não se aplica ao arrolamento sumário no qual foi anexado ato declaratório de isenção de ITCD expedido pela autoridade competente. 3. Embargos declaratórios não conhecidos. (Acórdão 1344662, 07063405320198070010, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2021, publicado no DJE: 11/6/2021) (g.n.) SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. HIPÓTESES TAXATIVAS. ERRO, OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. CABIMENTO. 1. Os embargos de declaração têm aplicação estrita e taxativa e não se prestam à rediscussão do mérito da causa (CPC, art. 1.022). Eventual vício pressupõe prévia devolutividade da matéria no recurso de apelação, conforme princípio expresso no brocardo tantum devolutum quantum appellatum. 2. Observados os princípios da devolutividade e da dialeticidade, o acórdão embargado apreciou de forma clara e específica as questões expostas no recurso, em todos os seus aspectos relevantes. 3. Não é admissível a inovação recursal em sede de embargos de declaração. Precedentes do TJDFT e do STJ. 4. A mera inconformidade com o resultado da demanda não autoriza a revisão de temas satisfatoriamente debatidos e devidamente fundamentados, cuja insurgência deve ser discutida na via adequada. 5. A simples alegação ao interesse de prequestionamento é insuficiente para o acolhimento do recurso, quando ausente qualquer vício no julgado. 6. É devida a multa de até 2% do valor atualizado da causa quando os embargos declaratórios tiverem caráter manifestamente protelatórios, nos termos do art. 1.026, § 2o do CPC/2015. 7. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1317902, 07068237620208070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no DJE: 1/3/2021) (g.n.) Observa-se, assim, que a embargante, a pretexto de sanar os vícios aventados, promove indevida inovação recursal com o propósito de reverter o julgado em seu favor por via inapropriada. Desse modo, considerando que a recorrente maneja argumentos inéditos, é forçoso reconhecer a inadmissibilidade do recurso. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, diante da sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intimem-se Brasília, D.F., 24 de junho de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator